Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-48.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E/OU ECONÔMICO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu a petição inicial de AIJE, sob o
fundamento de ausência de cunho eleitoral
na conduta narrada.
2. A AIJE funda-se na alegação de que a
prefeitura municipal contratou, por dispensa

Num. 44568974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
de licitação, o aluguel de imóveis de
particulares para empresas privadas, sem a
observância dos requisitos legais, com o
objetivo de angariar apoio político para os
candidatos apoiados pelo então prefeito.
3. A parte recorrente pleiteia o provimento
do recurso para determinar o processamento
da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a ação, na forma como proposta,
possui
viabilidade
jurídica
para
ser
processada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A AIJE visa resguardar a lisura do pleito
contra o uso indevido do poder econômico
ou de autoridade. No caso, a narrativa dos
fatos não apresenta evidências, ainda que
indiciárias, de que o ato tivesse objeto
eleitoral, a fim de configurar abuso de poder
político ou econômico por parte dos
recorridos.
6. Os fatos, embora graves e passíveis de
configurar
ato
de
improbidade
administrativa, não possuem relação direta
com o pleito eleitoral, especialmente porque
os contratos tidos por irregulares existem
desde 2021.
7. A recorrente limitou-se a indicar contratos
que, a despeito de possível ilegalidade na
esfera
administrativa,
não
possuem
conotação eleitoral e nem foram firmados
próximo do ano eleitoral.
8. A ausência da indicação de testemunhas
inviabiliza a comprovação da alegada
correlação
eleitoral
dos
contratos
administrativos firmados pelo município
com particulares, necessária à caracterização
do suposto abuso de poder político.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44568974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 250

Inteiro teor:
25/06/2025
Número: 0600377-48.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600377-48.2024.6.16.0123, que indeferiu a petição inicial, nos termos da Lei Complementar nº
64/90, artigo 22, inciso I, alínea "c", e extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com esteio no
artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
promovida pela Coligação Resgatando a União a a Participação de Todos por São Jorge em face de
Ronaldo Tinti, Ailson Souto Campos e José Carlos Baraldi pela suposta ocorrência de abuso de
poder político. A autora alegou que José Carlos Baraldi empregou ilegalmente recursos públicos
para angariar apoio político a Ronaldo Tinti e Ailson Souto Campos (candidatos a prefeito e vice,
respectivamente), na medida em que aquele, na qualidade de prefeito do Município de São Jorge do
Patrocínio, contratou por dispensa de licitação sete imóveis de particulares para empresas
privadas instaladas no município. Essa contratação seria amparada por lei municipal de fomento
ao desenvolvimento econômico. Ocorre que, segundo a investigante, essa lei não foi respeitada em
sua integralidade, uma vez que os contratos não foram apreciados pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, o qual nem mesmo está funcionando. Dessa forma, a autora aduziu
que o Município de São Jorge do Patrocínio, ao arrepio da lei e sob ordem de José Carlos Baraldi,
alugou imóveis de propriedade de José Luiz Stela, Adílio Benitez, José Mantovaneli Neto, Jeferson
Granjeiro de Oliveira e Claudemir Carlos Reberti, com o fito de beneficiar os locadores e os
particulares agraciados com os aluguéis e, consequentemente, angariar apoio político a Ronaldo
Tinti e Ailson Souto Campos). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS
POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO - PR (RECORRENTE)
MARCELO DOMINICALI RIGOTI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS BARALDI (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
AILSON SOUTO CAMPOS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
RONALDO TINTI (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44568974
25/06/2025
09:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44568974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.474

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600377-
48.2024.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO
JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
ADVOGADO: MARCELO DOMINICALI RIGOTI - OAB/PR32858
RECORRIDO: RONALDO TINTI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: AILSON SOUTO CAMPOS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JOSE CARLOS BARALDI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E/OU ECONÔMICO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu a petição inicial de AIJE, sob o
fundamento de ausência de cunho eleitoral
na conduta narrada.
2. A AIJE funda-se na alegação de que a
prefeitura municipal contratou, por dispensa

Num. 44568974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
de licitação, o aluguel de imóveis de
particulares para empresas privadas, sem a
observância dos requisitos legais, com o
objetivo de angariar apoio político para os
candidatos apoiados pelo então prefeito.
3. A parte recorrente pleiteia o provimento
do recurso para determinar o processamento
da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a ação, na forma como proposta,
possui
viabilidade
jurídica
para
ser
processada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A AIJE visa resguardar a lisura do pleito
contra o uso indevido do poder econômico
ou de autoridade. No caso, a narrativa dos
fatos não apresenta evidências, ainda que
indiciárias, de que o ato tivesse objeto
eleitoral, a fim de configurar abuso de poder
político ou econômico por parte dos
recorridos.
6. Os fatos, embora graves e passíveis de
configurar
ato
de
improbidade
administrativa, não possuem relação direta
com o pleito eleitoral, especialmente porque
os contratos tidos por irregulares existem
desde 2021.
7. A recorrente limitou-se a indicar contratos
que, a despeito de possível ilegalidade na
esfera
administrativa,
não
possuem
conotação eleitoral e nem foram firmados
próximo do ano eleitoral.
8. A ausência da indicação de testemunhas
inviabiliza a comprovação da alegada
correlação
eleitoral
dos
contratos
administrativos firmados pelo município
com particulares, necessária à caracterização
do suposto abuso de poder político.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44568974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: 1. A propositura de
AIJE exige a apresentação de indícios
mínimos de condutas aptas a configurar
abuso de poder econômico ou político, com
o objetivo de desequilibrar o pleito eleitoral.
2. A ausência de correlação entre os fatos
narrados e o propósito eleitoral, bem como a
preclusão do requerimento de produção de
prova testemunhal essencial, ensejam o
indeferimento da petição inicial.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90,
art. 22, I, c.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
na AIJE nº 060162460, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 28/08/2023; TSE, AIJE nº
194358, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE
12/09/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “RESGATANDO A UNIÃO E A
PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE”, que figura como autora da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta na origem, contra sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia, que
indeferiu a petição inicial.
A sentença de id. 44219789 indeferiu a inicial, com fundamento no art. 22, I, c, da Lei Complementar nº
64/90, sob o argumento de que, embora os fatos narrados fossem graves e supostamente ilegais, com
possível configuração de ato de improbidade administrativa, não se vislumbrava nessas ilegalidades o cunho
eleitoral necessário para sustentar o manejo da AIJE.

Num. 44568974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
Por meio das razões recursais de id. 44219793, busca a recorrente a reforma da sentença, argumentando que
a sentença, apesar de reconhecer a gravidade da conduta atribuída aos recorridos, deixou de proceder ao
necessário processamento da ação.
Da petição inicial de id. 44219730, extrai-se narrativa fática de suposta utilização indevida de recursos
públicos pelo então prefeito do município de São Jorge do Patrocínio, JOSÉ CARLOS BARALDI, ora
recorrido, em favor das candidaturas de RONALDO TINTI e AILSON SOUTO CAMPOS,
respectivamente, a prefeito e vice daquela localidade.
Alega a recorrente que a prefeitura municipal contratou, ainda em 2021, por dispensa de licitação, o aluguel
de sete imóveis de particulares para empresas privadas instaladas no município. Embora essa contratação
pudesse ser amparada por lei municipal de fomento ao desenvolvimento econômico, argumenta que a norma
não foi integralmente respeitada, já que os contratos não foram apreciados pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, que nem mesmo estava funcionando. Além disso, teriam sido ilegalmente
prorrogados.
Dessa forma, aduz que o município, sob ordem do recorrido JOSÉ CARLOS BARALDI e ao arrepio da lei,
alugou imóveis de propriedade de José Luiz Stela, Adílio Benitez, José Mantovaneli Neto, Jeferson
Granjeiro de Oliveira e Claudemir Carlos Reberti.
O objetivo dessa ação seria beneficiar os locadores e os particulares agraciados com os alugueis, angariando,
assim, apoio político para RONALDO TINTI e AILSON SOUTO CAMPOS, candidatos por ele apoiados.
Essa conduta é apontada como caracterizadora de abuso de poder político e econômico.
Requer, ao final, o provimento do recurso interposto para o fim de determinar o processamento da ação.
Em contrarrazões de id. 44219809, os recorridos defendem a manutenção da sentença, por entenderem
ausente o interesse processual da parte autora, que seria carecedora de ação, pela inexistência de cunho
eleitoral na conduta objeto do processo.
Pugnam, desse modo, pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44293562, pelo conhecimento e
não provimento do recurso, ante a ausência de indícios mínimos a justificar a tramitação da ação.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade

No que concerne ao primeiro pressuposto de admissibilidade recursal, de caráter temporal, tem-se dos autos
que a sentença foi publicada em 19/11/2024 (id. 44219798 - terça-feira), com a interposição do recurso
ainda em 15/11/2024 (id. 44219793), portanto antes mesmo do tríduo legal para tanto (art. 258 do Código

Num. 44568974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
Eleitoral - TSE, REspe nº 25.304/PI, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 12/12/2006).
Com relação às contrarrazões, extrai-se que JOSE CARLOS BARALDI foi intimado da interposição do
recurso em 19/11/2024 (id. 44219802 - terça-feira), bem como que RONALDI TINTI e AILSON SOUTO
CAMPOS tiveram ciência do ato em 22/11/2024 (id. 44219804 - sexta-feira), com protocolo da peça
processual, em nome dos três, em 25/11/2024 (id. 44219809 - segunda-feira).
Desse modo, tem-se que são tempestivas as contrarrazões apresentadas em nome de RONALDO TINTI e
AILSON SOUTO CAMPOS, o mesmo não ocorrendo em relação a JOSE CARLOS BARALDI.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.

II - Mérito

Em discussão está definir se a ação, na forma como proposta, possui viabilidade jurídica para ser
processada.
A suposta ilicitude objeto da ação é assim descrita na petição inicial de id. 44219730:

A Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio contratou (por dispensa de licitação) o
aluguel de sete imóveis de particulares, para empresas privadas instaladas no município de
São Jorge do Patrocínio.
Essas contratações vieram à tona após o advento do mandado de segurança nº 0001329-
03.2023.8.16.0040, onde a administração pública apresentou a relação de contratos de
locação vigentes, celebrados sob a égide da Lei Municipal 537/1997.
Como narrado acima, essas contratações foram realizadas sob a égide da Lei Municipal nº
537/1997 que instituiu o “PROMADE” Programa Municipal de Apoio ao
Desenvolvimento Econômico.
Todavia, verifica-se que não houve a obediência à referida lei, pois ao invés de colherem
parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, as contratações foram
feitas ao arrepio desse Conselho Municipal, que sequer encontra-se funcionando.
As contratações dessas empresas foram realizadas, exclusivamente por vontade do então
prefeito José Carlos Baraldi, sem a participação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, e ainda sem a livre concorrência posto que todas foram
feitas por dispensa de licitação.
Decerto que a Lei Municipal nº 537/97, instituiu o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, sendo este criado para que decisões a respeito da concessão
de benefícios às expensas dos cofres públicos sejam tomadas com respaldo popular, haja
vista a de participação de diversos seguimentos sociais na composição do aludido
conselho.
Assim, a concessão de benefícios mediante a mera discricionariedade do prefeito
municipal acarreta ato ilegal.
Além disso, salta aos olhos ainda outra ilegalidade na contratação desses aluguéis,
ilegalidade esta, referente à duração desses benefícios.
O artigo 9º da referida Lei Municipal prevê o pagamento de aluguéis como medida
excepcional e não medida de praxe, tanto que estipulou o prazo de 12 meses para tal

Num. 44568974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
benefício, prorrogável por igual período. Ou seja, a concessão desse benefício deveria
durar 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses.
Entretanto, como será demonstrado a seguir, esses aluguéis, que encontram-se vigentes até
hoje, perduram por períodos superiores ao previsto em lei, gerando assim prejuízo aos
cofres públicos em favorecimento de particulares, e, consequentemente, capital político
aos Representados.
Tal situação atraiu para a administração pública capital político consistente no apoio por
parte das empresas agraciadas com os aluguéis, bem como por parte dos locadores que
receberam elevados valores da administração pública. Ainda mais pelo fato de que, em
plena campanha eleitoral esses valores continuam a serem pagos.
Não há como se negar que a concessão desses benefícios gera capital político à atual
administração, pois gera renda para os locadores e locatários dos imóveis cujos aluguéis
são pagos pela Prefeitura e benefícios às empresas agraciadas.
Sendo o Representado Ronaldo Tinti o atual vice prefeito e candidato ao cargo de prefeito
as eleições 2024, é evidente que o capital político da atual administração lhe beneficiou
nas eleições.
Data vênia, não se pretende aqui negar a possibilidade de que uma administração proba e
eficiente gere, licitamente, capital político. Todavia, o que se nota no caso em tela é a
prática de atos ilegais e maléficos aos cofres públicos que geraram capital político em
benefício dos Representados,
como se exporá a seguir.
(...)

Como exemplos da alegada irregularidade, são citados os contratos nos 023/2021, 020/2021, 010/2021,
011/2021, 003/2021 e 157/2021.
A inicial é acompanhada da lei municipal instituidora do programa (id. 44219785), de relação contendo
informações de supostos contratos irregulares (id. 44219786) e de vídeo de alguém pedindo voto aos
recorridos (ids. 44219787).
A sentença indeferiu a inicial sob os seguintes fundamentos:

O objetivo primordial do Direito Eleitoral é a preservação do equilíbrio, da legitimidade e
da normalidade do pleito. Nesse sentido, os ilícitos eleitorais são o maior entrave ao
desenvolvimento regular do processo eleitoral, pois eivam a manifestação da vontade
popular. Entendem-se como ilícitos eleitorais os atos de abuso, corrupção, fraude,
falsidade ou coação. Nesse sentido, a legislação previu instrumentos processuais para
combatê-los, entre eles a ação de investigação judicial eleitoral.
A ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) está prevista na Lei Complementar nº
64/90, artigo 22, caput, e visa proteger a normalidade e a legitimidade do pleito em face de
abuso do poder econômico, do poder político ou de autoridade e do poder midiático
(expressão cunhada por Rodrigo López Zilio para sintetizar a utilização indevida dos
meios de comunicação).
A expressão abuso, tanto na sua acepção genérica quanto nas suas acepções específicas da
AIJE, é um conceito jurídico indeterminado. O abuso em seu sentido lato consiste no uso
anormal do poder, das prerrogativas ou até mesmo do direito, podendo ocorrer por desvio

Num. 44568974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
de finalidade ou por excesso no seu exercício. Já nas acepções específicas da AIJE,
subdivide-se em: a) abuso do poder econômico: uso indevido do poder financeiro; b)
abuso do poder político ou de autoridade: uso indevido de mandato eletivo, cargo,
emprego ou função pública; c) abuso do poder midiático: uso indevido dos meios de
comunicação. Em todas essas hipóteses, é primordial verificar o cunho eleitoral, ou seja: o
ato ilícito deve visar ao ganho de vantagens eleitorais.
Na situação em apreço, a autora narra fatos graves e supostamente ilegais, na medida em
que foi empregado parte do orçamento público em contratos celebrados à margem da lei
municipal, o que possivelmente caracteriza abuso e deve ser apurado à luz da Lei de
Improbidade Administrativa. No entanto, não se vislumbra nessas ilegalidades o cunho
eleitoral. Vale dizer: a petição inicial não apresentou elementos para caracterizar o nexo
causal entre as contratações supostamente ilegais e o propósito eleitoreiro.
Com efeito, in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, esta
demanda carece de interesse processual, visto que a AIJE, conforme explicado
anteriormente, visa proteger a normalidade e a legalidade do pleito em face de abuso de
poder. Neste caso, a parte não apresentou de que forma as contratações supostamente
ilegais teriam angariado capital político a RONALDO TINTI e a AILSON SOUTO
CAMPOS e, por conseguinte, desequilibrado as eleições.
Portanto, ausente o interesse processual, é de rigor o indeferimento da petição inicial e,
consequentemente, a extinção do feito.

Por definição legal, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral visa resguardar a lisura do pleito e a livre
manifestação da vontade do eleitor contra “uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder
de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político” (art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/90).
No caso concreto, da narrativa dos fatos contida na inicial não se extrai qualquer evidência, ainda que
indiciária, da prática de ato que configure abuso de poder político ou econômico por parte dos recorridos,
com vistas a desequilibrar o pleito eleitoral.
Conforme ponderado na sentença recorrida, os fatos, embora graves e passíveis de configurar ato de
improbidade administrativa, não possuem relação direta com o pleito eleitoral, especialmente porque os
contratos tidos por irregulares existem desde 2021.
Ainda que se possa cogitar do uso da estrutura e orçamento da prefeitura municipal em favor de
candidaturas “oficiais”, é preciso que o autor da ação realize a necessária correlação entre o ato tido por
abusivo e o benefício eleitoral ao candidato, não podendo a AIJE basear-se em conjecturas e ilações.
Dos autos, verifica-se que a recorrente limitou-se a indicar contratos que, a despeito de possível ilegalidade
na esfera administrativa, não possuem conotação eleitoral e nem foram firmados próximo do ano eleitoral.
Sequer foram arroladas testemunhas a serem ouvidas, o que inviabiliza a comprovação do alegado benefício
eleitoral decorrente do uso do erário municipal por meio de contratos firmados com a intenção real de
angariar votos.
Da forma como postulada a ação, torna-se inviável qualquer condenação dos recorridos, dada a absoluta

Num. 44568974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
falta de provas, tanto pré-constituídas quanto a produzir, do elemento eleitoral nos contratos firmados entre a
prefeitura municipal e particulares.
Acerca da necessidade de apresentação de evidências de ato abusivo, assim definido pela lei eleitoral, para
formalização da ação destinada à cassação do registro de candidatura ou diploma expedido, já decidiu o
Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2022. PRESIDENTE. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. ATUAÇÃO ORQUESTRADA. DIFUSÃO DE CONTEÚDOS FALSOS.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS.
ENTREVISTA
VERÍDICA.
REPERCUSSÃO.
POSTAGENS CRÍTICAS. DEBATE PÚBLICO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Para a propositura da AIJE, é preciso que sejam apresentados indícios e
circunstâncias que apontem para a ocorrência de condutas aptas, em tese, a
configurar alguma das modalidades de abuso. Na ausência desses elementos mínimos,
a petição inicial deve ser indeferida (art. 22, I, c, da LC n° 64/90).
3. No juízo de admissibilidade, deve-se avaliar se a parte autora foi capaz de romper
a inércia da jurisdição, o que exige, entre outros pressupostos processuais, a aptidão
da petição inicial. Esse requisito está ausente, dentre outros motivos, quando não houver
correlação lógica entre os fatos descritos e a imputação de práticas abusivas (art. 330, § 1º,
III, do CPC).
(...)
8. É ônus da parte autora construir uma narrativa minimamente verossímil sobre as
condutas dolosas e de má-fé atribuídas aos supostos envolvidos, pois a jurisdição não
pode se mover a partir de meras especulações.
(...)
16. Não socorre aos agravantes a orientação plenária fixada pelo TSE na AIJE nº 0600814-
85, com base na qual se definiu a admissão, em feitos já ajuizados, de "elementos que se
destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originariamente narrados, a gravidade
(qualitativa e quantitativa) da conduta que compõe a causa de pedir ou a responsabilidade
dos investigados e de pessoas do seu entorno". A orientação pressupõe que a parte
autora tenha apresentado petição inicial apta, contendo narrativa coesa e indícios
mínimos, o que não ocorreu no caso em tela.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060162460, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 28/08/2023 - destaques acrescentados)

Em decisão monocrática nos autos da AIJE nº 060162460, desafiada pelo Agravo Interno cuja ementa
encontra-se reproduzida acima, o e. Ministro Relator averbou que:

O art. 22 da LC n° 64/90, que embasa a propositura da ação de investigação judicial

Num. 44568974 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
eleitoral, exige que a demanda contenha elementos suficientes para seu
processamento, dentre os quais a apresentação de indícios mínimos de ocorrência de
condutas aptas, em tese, a configurar alguma das modalidades de abuso. Tendo em
vista a gravidade das sanções que podem decorrer da condenação, a lei reforçou a
necessidade de que o exame de viabilidade da ação seja feito antes da citação dos réus,
conforme se extrai do inciso I, c, daquele dispositivo:
(...)
É de especial importância para a AIJE a exigência de correlação lógica entre fatos
descritos e a imputação de práticas abusivas. Isso porque, tal como visto acima, o art.
22 da LC n° 64/90 impõe que sejam apontados ‘indícios e circunstâncias’ que confiram
suporte à ação. Quando insuficientes esses elementos, a ação deve ser extinta em seu
nascedouro.
A preocupação com o manejo responsável da AIJE é, ademais, reforçada pelo art. 25 da
LC n° 64/90, que tipifica como crime o ajuizamento temerário de demanda que pode levar
à declaração de inelegibilidade. [grifou-se]

Desse modo, o ajuizamento de ações eleitorais fundadas em abuso de poder (art. 22 da LC nº 64/90)
demanda, inescapavelmente, que a petição inicial venha instruída com evidências que demonstrem, ao
menos em sede indiciária robusta, a ocorrência dos fatos ilícitos imputados e sua correlação com a seara
eleitoral. Tal exigência constitui pressuposto de admissibilidade da própria ação, essencial para conferir
justa causa ao seu processamento, evitando-se a instauração de lides temerárias ou desprovidas de lastro
probatório mínimo capaz de sustentar a gravidade das acusações e suas potenciais consequências, como a
cassação de registro ou diploma.
Recai sobre o representante o ônus de apresentar, já no momento da propositura da demanda, elementos de
convicção – documentais, periciais, ou outros meios lícitos de prova obtidos previamente – que confiram
verossimilhança às alegações e justifiquem o dispêndio da atividade jurisdicional e a sujeição do
representado aos rigores do processo eleitoral.
A ausência desse acervo probatório inicial ou a verificação de que os fatos não estão diretamente
relacionados ao pleito eleitoral conduz, via de regra, ao indeferimento da petição inicial ou à extinção
prematura do feito por falta de interesse processual, na modalidade adequação, ou por inépcia, dada a
impossibilidade de se iniciar uma persecução judicial baseada em meras conjecturas ou ilações
desacompanhadas de suporte probatório idôneo.
A despeito do amplo poder instrutório do juiz eleitoral nas ações que visam garantir a lisura do pleito, não se
pode conduzir um processo inteiro, que resulte em consequências tão gravosas quanto a perda de mandato
eletivo ou a inelegibilidade, somente por atos de ofício.
Em outras palavras, não cabe à Justiça Eleitoral, como integrante do Poder Judiciário, violar o princípio da
inércia para suprir a deficiência argumentativa da petição inicial.
Sobre o tema, já pontuou o Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento paradigmático:

Num. 44568974 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
A ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23 da LC 64/90 e pelo Código Fux
deve ocorrer nos limites do que predefinido como pedido e causa de pedir pelo autor da
ação, uma vez que cabe às partes descrever os elementos essenciais à instrução do feito, e
não ao Juiz, que não é autor da ação. Ao declarar a constitucionalidade do referido art. 23
da LC 64/90, o Supremo Tribunal Federal assentou que a atenuação do princípio
dispositivo no Direito Processual moderno não serve a tornar o Magistrado o protagonista
da instrução processual. A iniciativa probatória estatal, se levada a extremos, cria,
inegavelmente, fatores propícios à parcialidade, pois transforma o Juiz em assistente de um
litigante em detrimento do outro. As partes continuam a ter a função precípua de propor os
elementos indispensáveis à instrução do processo, mesmo porque não se extinguem as
normas atinentes à isonomia e ao ônus da prova (ADI 1.082/DF, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJe 30.10.2014).
A atividade estatal repressora de desvios ou de ilícitos de qualquer natureza somente é
exercida com legitimidade quando se desenvolve nos padrões jurídicos e judiciais
processuais previamente delineados e aceitos como regedores dessa mesma atividade. Em
razão disso, não são toleráveis surpresas desconcertantes, causadoras de prejuízo à ampla
defesa da parte, no contexto do justo processo jurídico. Não demonstra reverência aos
ditames do Direito a atividade sancionadora que se afastar do plexo das garantias que
resguardam a pessoa processada contra excessos ou demasias dos agentes operadores da
repressão.
(...)
Assim, no Direito Eleitoral, o Juiz Eleitoral, ao exercer o seu poder-dever de iniciativa
probatória na busca da verdade real, precisa observar os freios impostos pela Constituição
quanto à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), pela legislação eleitoral quanto
ao prazo decadencial das ações eleitorais (art. 97-A da Lei 9.504/97) e pelo Código de
Processo Civil no que concerne ao princípio da congruência (arts. 141 e 492).
Estas ações são de direito estrito, que não podem ser conduzidas pelo procedimento civil
comum ordinário, e exigem prova pré-constituída para a retirada de candidato investido
em mandato, de forma legítima, pelo voto popular. O curtíssimo prazo para a realização de
atos processuais eleitorais busca preservar a soberania popular, ou seja, o voto manifestado
pelo titular da soberania e o exercício do mandato de quem ganhou a eleição,
democraticamente, nas urnas.
(...)
(TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJE 12/09/2018)

Por expressa disposição do caput do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, a inicial deve vir acompanhada
de rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Acerca do tema, ensina Rodrigo López Zilio (Manual de
Direito Eleitoral, 2024, pp. 746-747):

A regra é que as parte das ações cassatórias eleitorais devem requerer as provas que
pretendem produzir na primeira oportunidade em que se manifestam nos autos, sob pena
de preclusão. Vale dizer, o autor deve, no momento do ajuizamento da ação, indicar as
provas a produzir (testemunhal, documental, pericial), inclusive nominando as
testemunhas, ao passo que o demandado deve adotar igual providência no momento em

Num. 44568974 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
que apresenta sua peça defensiva (...)

Na hipótese, verifica-se a ocorrência da preclusão quanto à produção de prova testemunhal pela recorrente,
que, no caso concreto, mostra-se essencial, dado que da narrativa dos fatos contida na inicial não se extrai a
alegada correlação com o pleito eleitoral.
Dessa forma, mostra-se correta a interpretação dada pelo magistrado singular ao disposto no art. 22, I, c, da
Lei Complementar nº 64/90, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600377-48.2024.6.16.0123 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: RESGATANDO A UNIÃO E A
PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR -
Advogado do RECORRENTE: MARCELO DOMINICALI RIGOTI - PR32858 - RECORRIDOS:
RONALDO TINTI, AILSON SOUTO CAMPOS, JOSE CARLOS BARALDI - Advogados
dos RECORRIDOS: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI -
PR65314
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores

Num. 44568974 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2025 09:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062509490075400000043509487
Número do documento: 25062509490075400000043509487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:50
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025